Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603308-15.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0603308-15.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO GERALDO BARROS,
CPF: 057.014.209-14, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social Cristão - PSC.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO GERALDO BARROS DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
SOIANE ESTEFANI MENDIETA BARTH (ADVOGADO)
ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO GERALDO BARROS (REQUERENTE)
SOIANE ESTEFANI MENDIETA BARTH (ADVOGADO)
ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76964
16
28/04/2020 21:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603308-15.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
EMBARGANTE: JOAO GERALDO BARROS
ADVOGADO: ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB/PR94965
ADVOGADO: SOIANE ESTEFANI MENDIETA BARTH - OAB/PR75965
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2018 – PEDIDO DE SANEAMENTO DAS CONTAS POR MEIO
EMENTA:
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – RETIFICADORA
CONHECIDA.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos antes da ocorrência do trânsito em julgado, na instância originária, para
o fim de se assegurar ao candidato a mais ampla oportunidade para demonstrar a
regularidade de suas contas de campanha.
2. O recebimento de doação por meio de depósito bancário identificado e não
transferência, em que pese o desatendimento ao disposto artigo 22, §1º, da
Resolução TSE 23.553, tem respaldo no artigo 23, §4º, da Lei nº 9.504/97 e atende
à finalidade da norma, que é a exata identificação dos doadores.
3. A ausência de apresentação dos extratos bancários em sua forma consolidada
pode ser superada quando apresentado extrato bancário eletrônico pela instituição
financeira diretamente no sistema SPCE. Precedentes desta Corte.
4. Instrumento de procuração e prestação de contas retificadora conhecidos e
recebidos para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2020
Num. 7696416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de Petição de Habilitação (id. 6234016) apresentada por JOAO
GERALDO BARROS após a prolação do acórdão nº 55.368 por esta Corte (id.
5538766) que, por unanimidade de votos, julgou como não prestadas as contas do
candidato, em razão da ausência de apresentação de peças essenciais na sua
prestação de contas, dentre elas, o instrumento de mandato para constituição de
advogado nos autos.
Pretende o requerente a juntada de instrumento de mandato para constituir
advogado nos autos.
A petição foi recebida como Embargos de Declaração (id. 6843066).
Na sequência, foi apresentada a prestação de contas retificadora, com
novos documentos (id. 6962766).
Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (Id.
7037566) pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela
manutenção do acórdão nº 55.368.
Em virtude dos novos documentos, o feito foi encaminhado à Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias, que, após análise dos documentos, opinou pela
desaprovação das contas (id. 7327616).
É o relatório.

VOTO

Por primeiro, destaca-se que, após publicado o acórdão, só poderá haver
modificação no seu conteúdo por inexatidões matérias, erros de cálculo ou mediante
oposição de embargos de declaração (art. 494, CPC).
No particular, a petição foi recebida como Embargos de Declaração (id.
6843066), o qual, por conta de sua natureza reparadora, só permite a sua oposição
Num. 7696416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art.
275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como para
fins de prequestionamento.
Sucede que a petição de habilitação não aponta efetivamente omissão,
contradição ou obscuridade na decisão embargada. Ao contrário, limita-se a requerer a
juntada de procuração, demonstrando ter interesse na busca da verdade real quando,
logo em seguida, apresenta a prestação de contas retificadora para nova apreciação do
feito.
Nesse sentido, por não ter alegado ou demonstrado as hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, indevido o recebimento da petição de habilitação como
embargos de declaração
Sob esse prisma e revendo o despacho de id. 6843066, deixo de receber a
petição de habilitação como embargos de declaração.
No entanto, é cediço que a prestação de contas, ainda que seja um
procedimento de caráter jurisdicional, trata-se, evidentemente, de jurisdição voluntária.
Portanto, não havendo parte ex adversa ou qualquer outro objetivo que não o
esclarecimento de toda a movimentação financeira da campanha eleitoral, inexiste
prejuízo que impeça a aceitação dos esclarecimentos e documentos apresentados em
sede de recurso.
Nesse contexto, esta Corte Eleitoral já se posicionou pela admissão de
novos documentos após o julgamento de mérito em outras prestações de contas
referentes à eleição 2018, conforme recentes precedentes abaixo transcritos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO
FEDERAL - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO QUE
DESAPROVOU AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA
DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES, PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO
CANDIDATO.
1. Inexistentes a omissão e a obscuridade apontadas, vez que a Corte baseou sua
decisão no contido nos autos na ocasião do julgamento.
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração, vem
sendo admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das contas
eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o financiamento e aplicação
dos recursos das campanhas. Precedentes.
3. Novos documentos que permitem a análise das movimentações financeiras realizadas
com recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas.
Num. 7696416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

4. A não observância das formalidades previstas no art. 74, §1º, inciso II, alínea "a" da
Resolução nº 23.553/2017 não impedem a análise das contas apresentadas, acarretando,
tão somente, apontamento de ressalva. Embargos conhecidos e providos com efeitos
infringentes, para aprovar com ressalvas as contas do candidato Irineu Rodrigues.
(EMBARGOS DE DECLARACAO EM PROCESSO n 0602976-48.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 54709 de 05/06/2019, Relator ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA
NETO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/06/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES. 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DOCUMENTOS JUNTADOS COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Excepcionalmente admite-se a juntada de novos documentos apresentados após o
julgamento em busca da verdade real que deve nortear a prestação de contas.
2. Apresentada a nota fiscal que comprova os gastos declarados a título de
impulsionamento junto ao Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda pagos com recursos
do FEFC e/ou Fundo Partidário, afasta-se a necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
3. Embargos conhecidos e providos.
4. Mantida aprovação das contas com ressalvas, com exclusão da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603004-16.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54686 de
15/05/2019, Relator PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 23/05/2019)

Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas,
dos
conheço
novos documentos apresentados com a retificadora, eis que apresentados antes da
ocorrência de trânsito em julgado do acordão que julgou as contas como não prestadas.
Na espécie, por ocasião do julgamento colegiado, as contas do requerente
foram julgadas não prestadas, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id.
5538766):
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, REALIZADA NOS TERMOS
DO ARTIGO 101, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.553/2017. INÉRCIA DO
PRESTADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia do
candidato em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e
Num. 7696416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

específica impede a continuidade da tramitação do feito e implica no julgamento das
contas como não prestadas. Inteligência do artigo 101, § 4º, da Resolução TSE nº
23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 83, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas.

O Setor Técnico ao apreciar os documentos, opinou pela desaprovação das
contas, apontando a existência das seguintes impropriedades:
i) entrega intempestiva da prestação de contas parcial;
ii) instrumento de mandato para constituição de advogado, assinado,
apresentado após julgamento;
iii) recebimento de receitas financeiras por meio de depósitos em espécie,
mas com a identificação dos doadores; e
iv) não apresentação dos extratos bancários em sua forma consolidada.

Os recursos utilizados totalizaram R$ 41.600,00, sendo:

De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte que as
irregularidades constantes nos itens i e ii são consideradas como falhas formais que não comprometem a
análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de
ressalva.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades, separadamente:
iii) recebimento de receitas financeiras por meio de depósitos em espécie, mas com a
identificação dos doadores:
Aponta o parecer que foraam identificadas duas doações em espécie pelo próprio candidato,
nos valores de R$ 19.000,00 e de R$ 16.000,00, realizadas de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação:
Num. 7696416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

Com efeito, a norma do art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017
possui o seguinte teor:

Art. 22. (...)
§1º. As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação.
§2º O disposto no §1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de
origem plenamente identificável.
No entanto, no particular, verifica-se que, conquanto as referidas doações
tenham sido realizadas através de depósito em espécie, em contrariedade ao art. 22, §
1º, da Resolução TSE nº 22.553/2019, consta a identificação do
(CPF
CPF do doador
057.014.209-14), apontando que foi o próprio candidato quem efetuou a doação.
Portanto, conclui-se que, embora a doação não tenha sido feita na forma
exigida pela resolução, ela restou identificada, estando atendida a finalidade da norma,
que é identificar com exatidão o doador, razão pela qual considero sanada a falha em
análise, não havendo motivo para aposição de ressalva nesse ponto.

iv) não apresentação dos extratos bancários em sua forma
consolidada:

O setor técnico deste Tribunal constatou que não foi apresentado o extrato
bancário referente à conta bancária nº 15610-8 da agência 5735, conforme tabela
abaixo, contrariando o disposto no art. 56, II, alínea "a", da Res. TSE.
Num. 7696416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

De outra sorte, tal ausência não foi impeditiva para análise da prestação de
contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o extrato
eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, descrevendo a inexistência de
movimentação de recursos nessa conta.
Com efeito, o artigo 56, II, a, da Resolução TSE nº. 23.355, estabelece o
seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
(...)
II– pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada
a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira.

Embora o prestador não tenha apresentado o extrato bancário da conta em
questão, o extrato eletrônico encaminhado pela instituição financeira comprova a
movimentação financeira no período de campanha, permitindo a fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários completos pelo prestador, quando são
disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras,
consoante se infere dos precedentes abaixo:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL -
CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 - PARECERES DO
SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS
(...)
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário com saldo
inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for possível a fiscalização total
da movimentação financeira da campanha por meio dos extratos bancários
constantes no sistema SPCE, enviados pelas Instituições Financeiras. Precedente
desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando-se tão somente
falhas de natureza formal que não comprometem a sua regularidade.
Num. 7696416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603043-13.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54526
de 13/12/2018, Relator(a) PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 14/12/2018)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REGULAR
INTIMAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. EXTRATOS DE CONTA
BANCÁRIA APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADE
SANADA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. SERVIÇO AVULSO. POSSIBILIDADE. GASTO
NÃO DECLARADO. TOTAL DAS IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL ÍNFIMO.
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
2. Ausência de apresentação dos extratos da conta bancária em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha eleitoral, em
desconformidade com o art. 48, inciso II, a, da Resolução TSE n° 23.463/2015. Falha
sanada pelas informações contidas no extrato bancário disponibilizado pela
Instituição Financeira, possibilitando à unidade técnica conferir a movimentação da
conta bancária durante o período da campanha.
(...)
6. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PE Recurso Eleitoral n 5034, ACÓRDÃO de 19/07/2018, Relator(a) CLICÉRIO
BEZERRA E SILVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 141, Data
24/07/2018, Página 17)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO
DISTRITAL. EXTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA. R$ 24,74.
INEXPRESSIVIDADE. FALTA DE PREJUÍZO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Em razão da apresentação dos extratos da conta corrente pela instituição bancária
tornou-se possível a aferição da movimentação financeira, portanto, devem os
documentos apresentados ser considerados válidos;
(...)
3. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/DF PRESTAÇÃO DE CONTAS n 297773, ACÓRDÃO n 7362 de 25/09/2017,
Relator(a) ANTÔNIO SOUZA PRUDENTE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico
do TRE-DF, Tomo 179, Data 27/09/2017, Página 06)

Desta forma, entendo que a falha ora analisada não comprometeu a análise
da prestação de contas, na medida em que suprida pelo extrato bancário
disponibilizado pela instituição financeira no SPCE, o qual possibilitou a verificação da
inexistência de movimentação de recursos financeiros na conta em análise.
Num. 7696416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392

Por estes fundamentos, constatando-se que os novos documentos
permitiram a análise das contas, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer a documentação apresentada
com a prestação de retificadora para, no mérito, aprovar com ressalvas as contas
apresentadas por JOAO GERALDO BARROS.
É o voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603308-15.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
JOAO GERALDO BARROS - Advogados do(a) REQUERENTE: SOIANE ESTEFANI MENDIETA
BARTH - PR75965, ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - PR94965.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2020.
Num. 7696416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/04/2020 21:24:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042817072005700000007274392
Número do documento: 20042817072005700000007274392